Tribunal: TJMT
Processo: 0001731-38.2017.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001731-38.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIR RICI - CPF: 513.108.481-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SONIA APARECIDA DA HORA - CPF: 036.141.731-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AMEAÇA PROFERIDA EM MEIO À DISCUSSÃO NÃO RETIRA A TIPICIDADE DO DELITO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

1.

O fato de as ameaças terem sido proferidas em meio a discussões entre réu e vítima não retira a tipicidade da conduta delitiva. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
S
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

2.

Recurso conhecido e não provido.

APELANTE VALDIR RICI

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDIR RICI
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal nº.
0001731-38.2017.8.11.0039
, na qual foi
condenado
pela prática do delito previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, à pena de
1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o acusado, por meio de sua defesa técnica,
vindica a reforma da sentença para que
seja
absolvido

da imputação delitiva, ao argumento de que os fatos narrados nos autos não constituíram o crime de ameaça, diante da ausência de dolo específico.

Nas contrarrazões respectivas, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo (Id. 110910958).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso manejado pela defesa, para que seja mantida incólume a sentença condenatória (Id. 111648455).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória julgada procedente que, no dia 06 de dezembro de 2016, por volta das 18h30min, na Chácara Santa Izabel, Comunidade Poção, Zona Rural, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT,
VALDIR RICI,
com consciência e vontade, ameaçou a vítima
Sônia Aparecida da Hora
, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte.

Conforme consta da Denúncia, o réu e a vítima conviveram conjugalmente por dez anos, mas na época do ocorrido já estavam separados há aproximadamente um ano. No dia dos fatos, o acusado

foi até a residência da ofendida querendo levar, sem autorização, 02 (duas) televisões dela para a casa de sua namorada e, diante da sua, ele passou a proferir ameaças contra a vítima e chegou a pegar facão para ferir a ofendida.

Por estes fatos, o acusado foi denunciado como incurso no delito de ameaça (art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal). Ao término da regular instrução processual o apelante
foi condenado, à pena de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção
, sendo fixado o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Inconformado, insurge-se perante esta instância revisora
almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

1.

Da pretensão absolutória:

Consoante relatado, a defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de que
a conduta por ele praticada é
atípica
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no
dolo
de intimidar a vítima.

Nessa toada, alega que as palavras proferidas pelo apelante no fatídico episódio se deram em momento de discussão em que as partes estavam com o
animus
exaltados.

Pois bem.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal,
o delito de ameaça
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Este crime se encontra tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
Valdir Rici
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira
Sonia Aparecida da Hora o
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave consistente em
agredir e
matá-la
.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Representação Criminal (todos constante no Id. 11091958) e dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial (Arquivo audiovisual anexo ao Id. 110910960 e 110910961).

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima, que de forma segura e precisa relatou o ocorrido tanto na fase policial, como na fase judicial, com clareza de detalhes e coerência.

Consoante se denota, ao ser ouvida na fase inquisitiva a vítima declarou o seguinte:

“(...)

QUE conviveu maritalmente com o suspeito VALDIR RICI por cerca de dez anos; QUE, há cinco meses o casal resolveu por fim ao

relacionamento; QUE, da relação foram gerados dois filhos; QUE, preliminarmente, a vítima afirma que já possui medida protetiva contra o suspeito VALDIR e que este vem descumprindo as; QUE, a vítima também participa de programa de violência contra a mulher; QUE, hoje, por volta das 18h30m, a vítima estava na sua residência, localizada na Chácara Santa Izabel, Comunidade Poção, Zona Rural de São José dos Quatro Marcos-MT, quando o suspeito chegou, muito nervoso, e queria pega suas televisões a fim de levar para a casa da atual namorada dele;
QUE, a vítima não permitiu momento em que o suspeito começo a xingá-Ia de "vagabunda, gorda, biscate, tenho nojo da sua cara", eo suspeito também disse: "eu vou te matar"; QUE, o suspeito o puxou o cabelo da vítima e pegou um facão; QUE, no entanto o pai da vítima, JOÃO DA RA FILHO, com 96 anos de idade, começou a gritar e por tal razão o suspeito desistiu e machucá-la; QUE, o seu pai sofreu AVC e a declarante afirma que: "ele não diz coisa com coisa"; QUE, a declarante ligou para a Polícia Militar a fim de solicitar ajuda; QUE, ao final, o sus eito empreendeu fuga do local e antes de sair disse "isso não vai ficar desse jeito, eu vou voltar
"; (...)
Destaquei. (Termo de Declarações – Id. 110910958).

Em juízo, em conformidade com as declarações fornecidas em sede policial, a ofendida narrou que estavam separados há quase um ano, mas que o acusado a ameaçava constantemente, que vivia perseguindo-a e proferindo xingamentos e que por essa razão ela já havia procurado as autoridades, tendo, inclusive, solicitado uma medida protetiva contra ele, mas que, mesmo assim, o réu continuava a lhe atormentar, adentrava sua casa e pegava os seus pertences.

Contou ainda que na data da ocorrência estava em casa, quando ele chegou bastante alterado, ameaçando-a dizendo que “daria um fim” nela, que a casa era dele e ela não deveria permanecer ali. Em seguida, ele pegou duas televisões da vítima e quando ela tentou impedir ele apontou um facão para ela e disse que iria matá-la e, segundo a ofendida, ele só não o fez por que seu pai começou a gritar, o que o espantou.

Em resumo,
Sonia
reafirmou as declarações prestadas na fase policial, narrando com riqueza de detalhes as circunstâncias nas quais as ameaças foram proferidas pelo seu ex-companheiro.

Além disso, a versão foi corroborada pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência,
Jonathan Martins dos Santos
, que confirmou a versão da vítima e disse se recordar que no momento em que chegou no local a vítima contou que o acusado tinha proferido diversos palavrões contra ela e também a ameaçado de morte, caso ela não o deixasse levar uma televisão da residência. (Arquivo audiovisual anexo ao Id. 110910960 e 110910961)

O apelante,
por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade policial,
afirmou que foi até a residência da vítima para buscar um aparelho de TV a cabo, mas que
Sônia
não permitiu e imediatamente ligou para a polícia, contou que não praticou o crime e ainda afirmou que a ex-companheira estaria mentindo. Em juízo, ele não compareceu tão pouco justificou sua ausência, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Sabe-se que o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt explica:

"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais,
é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas
. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado."
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Dos Crimes Contra a Pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v.2. p. 423).

Na mesma linha de compreensão está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018). (...) 5. Agravo regimental improvido.(AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,

nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Destarte, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos, inclusive com o relato da testemunha, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputadas ao acusado.

Na hipótese dos autos, ressaí inequívoco

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo e temor pela sua vida e saúde, de modo que não prospera a tese defensiva, porque ainda que as ameaças tenham se dado em momento de discussão o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do agente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDIR RICI
, mantendo intacta a sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos da ação penal nº 0001731-38.2017.8.11.0039
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022